Tribunal: STF
Processo: HC 215534
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 741.110, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Em 13.10.2021, o Juízo a Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia/PA decretou a prisão preventiva do acusado, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



3. Na audiência de instrução e julgamento, o Juízo de origem realizou a oitiva das testemunhas, contudo, indeferiu a realização do interrogatório do paciente, destacando que “colher o interrogatório do acusado na condição de foragido viola a boa-fé que o acusado deve ostentar no processo”.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 741.110, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que:



    “Em agosto do ano de 2021, chegou ao conhecimento do Paciente a informação de que a mãe de uma de suas sobrinhas teria procurado o conselho tutelar desta cidade, relando que o (o paciente) em determinado momento, teria ‘passado a mão’ em sua filha. 



    Após ter tomar ciência da situação, SE APRESENTOU DE FORMA ESPONTÂNEA na delegacia local, onde se colocou a disposição do Ilustre Delegado, com o intuito de demonstrar a realidade dos fatos.



    (...)



    Contudo, mesmo estando inteiramente a disposição da justiça, em 13 de outubro de 2021, o Requerente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Após o deferimento da medida, o Requerente estava trabalhando, quando chegou em sua residência uma equipe da Policia Civil, informando que necessitava conversar com o Requerente. Após receber uma ligação de sua esposa informando a situação, entrou em contato com seu Advogado e foi sugerido que o mesmo fosse para local seguro até que fosse levantada a veracidade da situação. 



    Após tais fatos, foi descoberta a existência do referido mandado de prisão em desfavor do requerente. 



    Por medo de sofrer represálias no estabelecimento prisional, bem como, por ter a certeza de sua inocência, o Paciente se manteve em local OCULTO. 



    Ocorre que, após o conhecimento da existência do referido mandado de prisão em seu desfavor, IMEDIATAMENTE o paciente constituiu advogado nos autos, comparecendo de forma espontânea, a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, apresentando, tempestivamente, sua resposta escrita à acusação, com testemunhas e argumentos diversos. 



    Em continuidade, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o PACIENTE estava presente no ambiente virtual (...). 



    Em que pese estar presente no ambiente virtual da audiência, a Magistrada entendeu pelo indeferimento do interrogatório do acusado”.



6. Nesse contexto, a defesa sustenta que o “fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual”. Alega que “a relação de causa e efeito estabelecida pela autoridade coatora (foragido, logo impedido de participar dos atos instrutórios) não está prevista em lei. Ainda que estivesse, não se coadunaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para que [seja] determinado o agendamento de nova audiência de instrução, para que o Paciente possa ser interrogado e exerça o seu direito de defesa”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de estupro de vulnerável e que se encontra foragido do distrito de culpa. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “colher o interrogatório do acusado na condição de foragido viola a boa-fé que o acusado deve ostentar no processo, sendo que esta condição demonstra, também, a tentativa de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator